Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-32.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003378-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 214.435.698-01 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0004-45 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a abusividade na conduta da Cooperativa de Crédito, principalmente porque amparada em comunicado do Banco do Brasil via ofício, de que o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) creditado na conta bancária do Agravante, em 18.02.2021, seria proveniente de fraude.

Assim, os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, com a dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravada, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, que indeferiu a tutela de urgência por ele pleiteada a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio da sua Conta Corrente, mantida na Cooperativa de Crédito requerida.

Em suas razões, sustenta o agravante que é cliente da Cooperativa de Crédito há mais de 11 (onze) anos e que, no dia 24/02/2021, teve um pagamento com seu cartão recusado, “inobstante tivesse pleno conhecimento que dispunha de um valor expressivo na conta corrente”.

Aduz que manteve contato que a gerente de instituição, que o informou que sua conta estava bloqueada “via sistema”, mas não sabia informar o motivo. Assim, deslocou-se até à agência, na companhia de seu advogado, e foram informados que o bloqueio “possivelmente seria por conta do valor recebido pelo autor”.

Alega que é comum a movimentação de valores expressivos em sua conta corrente, “posto que tem como fonte de renda extra a realização de negócios de grãos, imóveis, veículos e maquinários”, e que teria comprovada a origem do recurso à preposta da agravada, mas ainda assim, o bloqueio persiste.

Esclarece que o bloqueio atinge “não apenas a conta corrente, bem como cartão de crédito, aplicativo, home banking e todas as formas de acesso à sua movimentação”.

Em razão dos fatos narrados, ajuizou “um pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado o imediato desbloqueio da conta mantida pelo Agravante junto à Agravada”, mas o juízo singular indeferiu a tutela postulada, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.

Verbera que não há motivação plausível para o “bloqueio administrativo” de sua conta, pois teria comprovada a origem lícita do recurso.

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo, para que seja determinado o imediato desbloqueio da sua conta corrente e, no mérito, requer seja provido o recurso, a fim de reformar em definitivo a decisão agravada, concedendo a tutela provisória de urgência pretendida.

O pedido liminar vindicado foi indeferido (ID 78123492).

Contraminuta da parte agravada (ID 89249472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência por ele pleiteada, a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio da sua Conta Corrente, mantida na Cooperativa de Crédito requerida.

Colhe-se dos autos que o Magistrado de piso indeferiu o pleito por entender necessário o prévio contraditório, ante a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela pretendida.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão autoral.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a abusividade na conduta da Cooperativa de Crédito, principalmente porque amparada em comunicado do Banco do Brasil via ofício, de que o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) creditado na conta bancária do Agravante, em 18.02.2021, seria proveniente de fraude.

Neste diapasão, o caso, de fato, demanda instrução probatória, não podendo ser suspensos tais desideratos por constituir, até prova em contrário, exercício regular de cautela.

Verifica-se que as provas documentais e os argumentos apresentados pelo autor, por ora, mostram-se insuficientes para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar, neste momento, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da medida, sendo necessários outros elementos de prova.

Ainda que presente o perigo de dano concernente no aludido bloqueio da referida quantia, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória, e, por esta razão, a decisão agravada deve ser mantida.

Portanto, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, com a dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravada, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito.

Assim pelo exposto,
ausente uma das condições a que se refere o art. 300, do CPC, f
ica mantida, pois, a decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021